Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715728-77.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ELEUZA ARCHANJA DE RESENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. CONCOMITANTÂNCIA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. 1. Por força do princípio da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública. 2. O prazo incidente à espécie é quinquenal, por força do disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não correndo durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la por meio do processo administrativo. 3. A gratificação intitulada TIDEM - Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal – prevista na Lei Distrital no 356/92, foi concedida aos professores integrantes da Carreira de Magistério da Rede Oficial de Ensino do Distrito Federal, que atendessem aos requisitos legais, quais sejam, regime de 40 horas semanais e impedimento de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 4. Comprovado que a servidora, concomitantemente com o cargo público exclusivo de magistério, exerceu atividade remunerada em outra entidade pública, indevido o pagamento da referida gratificação. 5. Nos termos do art. 178, §2o, da Lei Complementar Distrital no 840/11, no caso de comprovada má-fé. Não decai o direito de a administração pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o servidor. 6. É devido o ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Administração quando estiver demonstrada a má-fé da servidora. 7. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que a prescrição das pretensões contra a Fazenda teria como termo inicial a data do ato ou fato ensejador. Entende que a pretensão ressarcitória estaria prescrita; b) artigos 1o, 2o, parágrafo único, inciso IV, e 54, todos da Lei 9.873/1999, bem como 45 da Lei 8.112/1990, asseverando que inexistindo prova robusta de má-fé, deveria ter sido reconhecida a decadência para anulação do ato favorável. Afirma que deve ser considerada a boa-fé objetiva como diretriz da atuação administrativa. Sustenta que a má-fé não pode ser presumida e exige demonstração concreta, razão pela qual deve ser afastada a restituição, diante da natureza alimentar das parcelas recebidas; c) artigo 37, caput, e inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal, por ser possível a acumulação de 2 (dois) cargos de professor com compatibilidade de horários; e d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o ônus probatório seria do recorrido para comprovar a má-fé e eventual descumprimento funcional. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. (...). O art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. (...)” (REsp 1.270.439/PR, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe 2/8/2013). Igual teor: REsp n. 2.005.787, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 24/9/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 1o, 2o, parágrafo único, inciso IV, e 54, todos da Lei 9.873/1999, bem como 45 da Lei 8.112/1990 e 373, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Na hipótese dos autos, tem-se que a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, restando incontroverso que, em 15 de fevereiro de 2005 expressamente declarou não exercer outra atividade remunerada pública ou privada e optou pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal – TIDEM (Id 74280075 - Pág. 99). Não obstante, desde novembro de 2004, a ré já mantinha vínculo funcional com o SENAC (Id 74280075 - Pág. 69), situação que perdurou até julho de 2007. Acrescenta-se que durante referido período recebeu indevidamente a gratificação devida aos professores que exercem o magistério no âmbito do Distrito Federal com exclusividade. (...). Está evidente, portanto, que a apelada, ao optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM, prestava serviço de forma concomitante em outra entidade pública, permanecendo omissa quanto a referido fato durante mais de dois anos. Assim, restou caracterizada a má-fé da servidora, ao manter, dolosamente, vínculo funcional remunerado com outra entidade pública ao mesmo tempo em que firmou Termo de Compromisso de não ter outra atividade remunerada pública ou privada. Caracterizada a má-fé no recebimento da TIDEM – Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público, tem-se por correta a determinação administrativa que impôs a obrigação de restituição ao erário dos valores indevidamente auferidos pela apelante. Ressalte-se que, diante da constatação da má-fé, não decaiu a Administração Pública Distrital de seu direito ao ressarcimento dos valores pagos à servidora (...). Não se desincumbiu a ré, portanto, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (ID 78157013). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no REsp n. 2.214.010/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 37, caput, e inciso XVI, alínea “a”, da CF, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: REsp n. 2.205.201/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, não deve subir o inconformismo, uma vez que “Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial nos moldes legais, uma vez que a parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico. Ademais quando o fundamento do recurso traz dispositivo legal com conteúdo normativo sem alcance para a tese defendida, fica atraída a Súmula n.o 284 do STF, como óbice ao recurso especial, por analogia” (AgInt no REsp n. 2.094.738/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F